Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vicente Wilson Ferreira Reis em face do provimento que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais que aviara em desfavor do menor impúbere L. A. B e de seus genitores Eliane Severino Botelho Alves e Ivalnilson Vieira Alves, convertera o julgamento em diligência e nomeara a Defensoria Pública para exercício do múnus de curadora especial do menor L. A. B. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, havendo conflito entre os interesses do menor e de seus genitores, diante da controvérsia acerca de quem deve ser responsabilizado pelo pagamento da obrigação originária do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o agravante, afigura-se necessária a nomeação de curador especial ao menor que integra a angularidade passiva da ação. A seu turno, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado afastando-se a providência determinada pelo juízo singular. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara ação de cobrança em desfavor dos agravados objetivando o recebimento da importância que individualizara - R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da indenização auferida pelo primeiro agravado nos autos da ação no 2010.01.1.232250-9, como remuneração dos serviços advocatícios que teria fomentado. Esclarecera que em dezembro de 2010 fora contratado pelos derradeiros agravados, genitores do primeiro agravado, para ajuizar ação em nome do menor, tendo por objeto o recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico que deixara sequelas permanentes no infante, que o incapacitam de forma absoluta e irreversível para todos os atos da vida civil. Sustentara que os agravados, regularmente citados, concordaram com o pedido, contudo, o juízo, de ofício, convertera o julgamento em diligência e nomeara a Defensoria Pública para o exercício da curatela especial em favor do menor, sob o fundamento de que, havendo conflito entre os interesses do menor e de seus genitores, diante da controvérsia acerca de quem deve ser responsabilizado pelo pagamento da obrigação originária do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o agravante, afigura-se necessária a nomeação de curador especial ao menor que integra a angularidade passiva da ação. Acentuara que a pretensão que formulara está lastreada em contrato de honorários advocatícios, de modo que a decisão guerreada, ao nomear curador especial em favor do primeiro agravado, “está interferindo no contrato livre entre as partes[1]”. Pontuara que os agravados concordaram com o pedido, não havendo qualquer ilegalidade no pagamento dos honorários advocatícios postulados, porquanto patrocinara os agravados, na ação nomeada, por mais de uma década. Observara que na ação individualizada todos os agravados foram beneficiados, porquanto o pedido indenizatório formulado fora acolhido. Destacara que a indenização assegurada ao menor é administrada por seus genitores, ficando patente que não há conflito de interesses entre o infante e seus genitores, que simplesmente querem satisfazer os honorários advocatícios contratuais. Asseverara que, se os agravados não manifestaram resistência ao pedido inicial, não sobeja possível nomear curador especial em favor do primeiro agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vicente Wilson Ferreira Reis em face do provimento que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais que aviara em desfavor do menor impúbere L. A. B e de seus genitores Eliane Severino Botelho Alves e Ivalnilson Vieira Alves, convertera o julgamento em diligência e nomeara a Defensoria Pública para exercício do múnus de curadora especial do menor L. A. B. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, havendo conflito entre os interesses do menor e de seus genitores, diante da controvérsia acerca de quem deve ser responsabilizado pelo pagamento da obrigação originária do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o agravante, afigura-se necessária a nomeação de curador especial ao menor que integra a angularidade passiva da ação. A seu turno, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado afastando-se a providência determinada pelo juízo singular. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de cobrança promovida pelo agravante em desfavor dos agravados, convertera o julgamento em diligência e nomeara a Defensoria Pública para o exercício da curatela especial do primeiro agravado, o menor L. A. B., donde emerge que o inconformismo é manifestamente inadmissível. Considerando que a decisão versa sobre nomeação de curador especial a litisconsorte passivo, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[2] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[3] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre nomeação de curador especial a litisconsorte passivo, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que convertera o julgamento em diligência e nomeara a Defensoria Pública para o exercício da curatela especial em favor do menor L. A. B. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que nomeara curador especial ao litisconsorte passivo individualizado. Deve ser frisado que, a despeito da determinação promovida pelo juízo, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração da nomeação de curador especial promovida. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18534218 - Pág. 15 (fl. 16). [2] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [3] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.